Tribunal: STF
Processo: ARE 1540331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E SEM JUSTIFICAR A FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. ABORDAGEM OCORREU EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONFIRMADO EM PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. FUNDADA SUSPEITA APÓS CONVERSÃO ABRUPTA DO RECORRENTE AO SAIR DA BR 101 E ADENTRAR EM VIA VICINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEITADA. MANIFESTAÇÃO DO ENTÃO PATRONO PELA APRESENTAÇÃO DE MATÉRIA JURÍDICA SOMENTE NAS ALEGAÇÕES FINAIS. ESTRATÉGIA DE DEFESA. ADVOGADO CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE QUE APRESENTOU, NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ALEGAÇÕES SOBRE A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E OFERECIMENTO DE ANPP. AUSÊNCIA DE ROL DE TESTEMUNHAS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523, STF. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE ALTERAR A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIDA. APENADO NÃO PODE ESCOLHER A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE LHE AGRADE, COMPETINDO AO MAGISTRADO FIXAR A PENA QUE MELHOR SE ADEQUE AO CASO CONCRETO. ART. 44, §2º, CP. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LVII; e 91, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente